Tribunal: STF
Processo: AP 2696
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Ação Penal autuada em face de BERNARDO ROMÃO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA, FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, HÉLIO FERREIRA LIMA, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR, RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO, RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR, SÉRGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS e WLADIMIR MATOS SOARES.
Em 28/7/2025, encerrados os interrogatórios de todos os réus, as partes foram intimadas para eventuais requerimentos e diligências complementares, nos termos do art. 402, do Código de Processo Penal, e do art. 10, da Lei nº 8.038/90 (eDocs. 575 e 602).
A Procuradoria-Geral da República informou que não possui diligências adicionais a serem produzidas nos autos (eDoc. 600).
A Defesa de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS pede a intimação das testemunhas “RODOLFO ROQUE SALGUEIRO DE LA VEGA, ROBERTO PEREIRA ANGRIZANI, JORGE ALFREDO HENRIQUES OLIVEIRA e CORONEL LINHARES, mediante expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça”. Requer também que o comparecimento de tais testemunhas seja requisitado ao Comando do Exército. 
Alega, nesse ponto, cerceamento de defesa, “tendo em vista que nenhuma de suas testemunhas foi intimada para comparecimento à audiência”, bem como que “o réu foi interrogado sem que as testemunhas arroladas pela defesa fossem previamente ouvidas”.
Pugna, por outro lado, pelo “recebimento e anexação aos autos dos documentos ora apresentados”, consistentes em prints de conversas em aplicativo de mensagens e cópia de manual de fundamentos de comunicação social do Exército Brasileiro (eDocs. 639-644).
A Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA pede a “dilação do prazo para conclusão e juntada dos laudos periciais anteriormente deferidos (documento ‘Desenho Op Luneta’ e dados de ERBs), iniciando os 15 (quinze) dias a partir do efetivo e funcional acesso aos arquivos digitais (04.08.25)”.
Para tanto, informa que teve dificuldades técnicas para acessar os arquivos disponibilizados por meio de link pela Polícia Federal. Esclarece que, embora tenha recebido o link de acesso aos documentos e assinado os respectivos termos de confidencialidade em 20 e 21/7/2025, conseguiu acessar o link apenas em 1/8/2025, quando, porém, não conseguiu acessar os documentos relacionados ao réu. Acrescenta que comunicou a Polícia Federal por e-mail, de modo que recebeu orientações específicas para acessar o material probatório apenas em 4/8/2025 (eDocs. 636-637).
A Defesa de MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR pugna pela “juntada na presente ação penal, do inquérito em trâmite perante este Supremo Tribunal Federal que investiga os autores da ‘Carta ao Comandante’, ou que habilite a defesa no referido procedimento, informando o número do inquérito para solicitação de acesso e obtenção de cópias perante o setor de originários criminais, conforme já devidamente determinado pelo Juízo”.
A respeito desse pedido, argumenta que, “após a oitiva do informante Mauro Cid, e em sede de juízo de retratação ao agravo regimental interposto, o d. Relator deferiu os pedidos da defesa em 14 de julho de 2025”, determinando a juntada aos autos do inquérito em trâmite no STF que investiga a possível prática de crimes pelos autores da denominada “Carta ao Comandante”. Afirma que, todavia, não houve a juntada do referido inquérito aos presentes autos.
Pede, por outro lado, que “[s]eja procedida a oitiva do General Rodolfo Roque Salgueiro de la Vega Filho como testemunha do Juízo”.
Informa, nesse aspecto, que “a defesa de FABRICIO BASTOS arrolou como testemunhas os militares Coronel Linhares (citado no interrogatório como outra pessoa a quem De la Vega teria solicitado a “Carta ao Comandante” para fins institucionais e correicionais), e o próprio Coronel (hoje General) De la Vega. Porém, ambos, mesmo comunicados pela autoridade superior, não compareceram em Juízo, tendo sido decretada a preclusão da prova pretendida” (eDoc. 610-611).
A Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA requer que sejam juntadas aos autos as “imagens das câmeras de segurança do estacionamento do Palácio da Alvorada do período de 12/11/2022 até 21/11/2022”, bem como que seja expedido ofício à “operadora CLARO, para que informe se a linha (24) 99992-7100, de titularidade do Réu RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA se conectou à alguma antena próxima ao Palácio da Alvorada no período de 12/11/2022 até 21/11/2022”.
Para respaldar seus pedidos, sustenta que o réu “delator Mauro Cid afirma que entregou a suposta sacola de dinheiro ao Réu RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA no estacionamento do Palácio da Alvorada”. 
No mais, reitera pedido de “expedição de ofício ao Exército Brasileiro para que seja enviado aos autos a ficha de movimentação do militar com todas as suas movimentações do período de janeiro de 2021 a janeiro 2023 e a que caráter as movimentações ocorreram” (eDoc. 628).
A Defesa de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO “requer a adoção das seguintes providências” (eDoc. 613):

1. Expedição de ofício à operadora CLARO, para que disponibilize nos autos os dados de geolocalização (ERBs), bem como os registros de tráfego de dados (GPRS) e de chamadas (VOZ) referentes à linha nº 21 99284-8094, conforme já indicado na Informação de Polícia Judiciária nº 083/2024, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da paridade de armas e do devido processo legal, conforme previsto no Art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e no Art. 7º, inciso XIV, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
2. Expedição de novo ofício à operadora CLARO, para que informe e junte aos autos o extrato completo de geolocalização (ERBs) da linha nº 21 99284- 8094, abrangendo o período de novembro de 2022 a 08 de janeiro de 2023;
3. Expedição de ofício à empresa SEM PARAR, para que disponibilize os registros de passagem do veículo Honda HR-V, placa PHN4I88, de propriedade do Requerente, bem como de eventual motocicleta vinculada ao seu nome, nos seguintes trajetos e período: a. Goiânia/GO ¿ Brasília/DF, entre 02/12/2022 e 08/01/2023; b. Goiânia/GO ¿ Uberlândia/MG, no mesmo período. 
4. Expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Goiânia – Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), para que informe e junte aos autos os registros captados por sinais de trânsito e radares no trajeto compreendido entre a Av. 85, nº 462, Setor Marista, e o COPESP, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2022, no período compreendido entre 06h00 e 18h00.
5. Expedição e identificação da data de criação DO CONTATO “GILLIARD” NO TELEFONE DE MÁRIO, para que Seja determinada a realização de diligência técnica complementar junto ao setor de perícia digital da autoridade investigadora, visando à extração precisa da informação sobre a DATA DE CRIAÇÃO, MODIFICAÇÃO ou INSERÇÃO do contato identificado como “GILLIARD” no aparelho telefônico de Mário, conforme relatório constante da IPJ-RA nº 44/2024, PET 13.236, pág. 25.
6. Expedição de ofício à concessionária Triunfo Concebra (ou outra responsável pela concessão da BR-060 entre Goiânia e Brasília), solicitando o fornecimento de informações registradas nos sistemas de cobrança automática ou manual de pedágio que indiquem a passagem, nos dias compreendidos entre 02/12/2022 a 08/01/2023 de veículos vinculados ao Requerente, em especial: • HRV prata - Placa PHN 4I88 ou • Motocicleta no nome do Tc Rodrigo Bezerra de Azevedo. 

Para tanto, informa que, “em 13/11/2024, a Diretoria de Inteligência Policial da Polícia Federal encaminhou ao Delegado Fábio Alvarez Shor os dados de geolocalização (ERBs) do acusado Rodrigo Bezerra de Azevedo, relativos à linha telefônica da operadora CLARO (nº 21 99284-8094), conforme consta na Informação de Polícia Judiciária nº 083/2024”. 
Segundo diz, “após a assinatura do termo de confidencialidade que garantiu à defesa acesso integral aos documentos previamente disponibilizados à Polícia Federal, foi constatada uma irregularidade. Embora o documento citado mencione a existência de planilha vinculada ao terminal telefônico de Rodrigo Bezerra de Azevedo, o arquivo correspondente da operadora CLARO não foi incluído entre os materiais disponibilizados à defesa, tendo sido fornecidos apenas os dados oriundos da operadora VIVO”.
A Defesa de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR pleiteia a “juntada integral do Inquérito que, em trâmite neste c. STF, 2 investiga as circunstâncias de elaboração da ‘Carta ao Comandante do Exército e de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro’”. Requer, “[a]lternativamente, se acaso inviável a juntada da integralidade de tal expediente, mister seja providenciada a habilitação e acesso dos postulantes-signatários ao indigitado Inquérito, certificando-se nos autos”.
Pede, por outro lado, que sejam ouvidos como testemunha do Juízo “o General Rodolfo Roque Salguero de la Vega Filho e o Coronel Linhares(cujo nome completo é desconhecido mas pode ser identificado pelas FFAA, eis que, em 2022, servia na Divisão de Inteligência do Centro de Inteligência do Exército Brasileiro)”. Alega que a necessidade de oitiva dessas testemunhas surgiu durante os interrogatórios de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS e BERNARDO ROMÃO CORRÊA NETTO. Segundo diz, “a solicitação verbal de acesso à carta, formulada pelo superior do réu Fabrício Moreira de Bastos a este e ao Coronel Linhares, teria ocorrido em torno de uma semana antes do dia 28-11-22, fato cuja verificação é pertinente e necessária à defesa do peticionante, pois, surgido no decorrer da instrução, demonstra que (1) Ronald não participou da elaboração ou aprimoramento da carta e que (2) tampouco foi responsável por sua antecipação ou vazamento a quem quer que seja”.
Pede também a revogação da “medida cautelar de proibição de contato com os demais investigados/réus, inclusive por meio de seus advogados”. Argumenta que não mais subsiste o motivo que ensejou tal medida, aplicada “para garantia da regular colheita de provas durante a investigação, sem que haja interferência no processo investigativo por parte dos mencionados investigados”. Afirma que na AP 2668 (Id 37d2f224), após o encerramento dos interrogatórios, houve a revogação dessa medida cautelar.
Requer, por fim, a restituição “dos bens apreendidos e descritos no TERMO DE APREENSÃO n. 530570/2024”, considerando que a “Polícia Federal já concluiu a extração de dados”. Assim, “porque não mais interessam ao processo, tais bens devem ser devolvidos ao seu proprietário” (eDoc. 623).
A Defesa de WLADIMIR MATOS SOARES afirma o seguinte: “já requereu diligências ao Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de Defesa Prévia e não fora atendido, então insistimos nos seguintes pedidos” (eDoc. 608):

a. Requer que a Superintendência da Polícia Federal, bem como a Academia de Polícia onde o acusado estava lotado, sejam intimadas ou oficiadas a apresentar as Ordens de Missão Policial relacionadas ao acusado, no período compreendido entre junho de 2022 e junho de 2023, com especial atenção ao período de transição do ano (Operação Posse), e que os documentos sejam disponibilizados ao setor responsável pelo recrutamento dos agentes; 
b. Requer que a Superintendência da Polícia Federal seja intimada ou oficiada a apresentar documentos que comprovem os pedidos e concessões de férias, bem como os períodos em que estas foram usufruídas nos anos de 2022 e 2023; 
c. Requer a indicação de localização de elementos provatórios no vasto material disponibilizado, vez que há clara inviabilidade de localização pela defesa acerca das conversas extraídas em sua integralidade em face do réu e o Capitão Sérgio Cordeiro, bem como às conversas entre o acusado e o agente da Polícia Federal Maike; 
d. Requer a obtenção de todos os dados e laudos das Estações Rádios Base (ERBs) relacionadas ao acusado, caso existam, com especial ênfase no dia 08 de janeiro de 2023; 
e. Requer informações detalhadas sobre a ferramenta utilizada para a extração dos dados (Cellebrite UFED ou outras), o perito responsável, o dispositivo de origem e a decisão judicial específica que autorizou o acesso, conforme os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal; por meio de ofício encaminhado deste juízo a Policia Federal; 
f. Requer, ainda, o acesso a todos os ofícios expedidos pela autoridade policial às operadoras de telefonia (Vivo, Claro e Oi), bem como às plataformas digitais e redes sociais em nome do réu, caso haja. Não havendo informar a ausência destas; 
g. Requer a identificação nominal de todos os agentes policiais que acessaram os dados digitais do acusado, com a indicação das respectivas datas e horários, com o objetivo de verificar se as decisões judiciais foram integralmente cumpridas, sem qualquer violação à cadeia de custódia, conforme previsto nos artigos 158-A e 158-F do Código de Processo Penal.

As Defesas de BERNARDO ROMAO CORREA NETTO, ESTEVAM CALS THEOPHILO GASPAR DE OLIVEIRA e SERGIO RICARDO CAVALIERE DE MEDEIROS não se manifestaram, conforme certificado nos autos (eDoc. 646).

É o relatório. DECIDO.

I) REQUERIMENTOS PROTELATÓRIOS, IRRELEVANTES OU IMPERTINENTES AO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL.

O atual estágio processual destina-se, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal e no artigo 10 da Lei 8.038/90, a oportunizar às partes, no prazo conjunto de 5 (cinco) dias, a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade: AP 1513 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 2/10/2024); AP 1514 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 16/4/4024); AP 1515 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/9/2024); AP 1516 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 19/9/2024); AP 1517 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 19/4/2024); AP 1578 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 1º/4/2025); AP 2330 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 3/4/2025); AP 2333 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 26/3/2025); AP 2337 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 14/11/2024); AP 2405 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 10/10/2024); AP 2519 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2524 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2528(Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2540 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/05/2025); AP 2545 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/03/2025); AP 2550 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025); AP 2551 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2558 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/03/2025); AP 2560 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/02/2025); AP 2572 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/03/2025).
Dessa maneira, o atual momento processual é absolutamente inadequado para PEDIDOS PROTELATÓRIOS, caracterizados por repetição de pedidos apreciados anteriormente, ou REQUERIMENTOS IMPERTINENTES À FINALIDADE DO ARTIGO 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, tais como o pedido formulado pela Defesa de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS consistente em realizar as oitivas das testemunhas Rodolfo Roque Salgueiro de la Vega, Roberto Pereira Angrizani, Jorge Alfredo Henriques Oliveira e Coronel Linhares; o pedido feito pela Defesa de MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR para a oitiva de Rodolfo Roque Salgueiro de la Vega Filho; bem como o pedido formulado pela Defesa de RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR quanto às oitivas do “General Rodolfo Roque Salguero de la Vega Filho e o Coronel Linhares”.
As Defesas não demonstraram que a necessidade da oitiva de tais testemunhas surgiu apenas no curso da instrução. Na verdade, as oitivas das referidas testemunhas foram deferidas no momento oportuno, quando do exame das defesas prévias, conforme decisão de 7/7/2025. Todavia, essas testemunhas não compareceram às audiências designadas, restando preclusas suas inquirições. 
Nesse cenário, os pedidos de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, MÁRCIO NUNES DE RESENDE JÚNIOR e RONALD FERREIRA DE ARAÚJO JÚNIOR quanto às oitivas das testemunhas supramencionadas estão alcançados pela preclusão e não encontram respaldo no art. 402 do CPP, segundo o qual: “Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução”.
Assim, considerando que já houve o encerramento da fase de oitiva das testemunhas da acusação e da defesa, não merecem acolhimento os pedidos defensivos para que sejam novamente oportunizadas as mencionadas oitivas, sem prejuízo da possibilidade de juntada de declarações escritas dessas testemunhas pelas Defesas.
Igualmente PROTELATÓRIOS e IMPERTINENTES à presente fase processual são os pedidos formulados por WLADIMIR MATOS SOARES, na medida em que todos os pedidos agora reiterados já foram apreciados por ocasião da análise de sua defesa prévia, em decisão de 7/7/2025. Naquela oportunidade, indeferi ou julguei prejudicados esses mesmos pedidos feitos pela Defesa de WLADIMIR MATOS SOARES, nos seguintes termos:

IV) INDEFIRO, AINDA, OS SEGUINTES REQUERIMENTOS de:
(...)
IV.5) WLADIMIR MATOS SOARES:
A) pela “concessão de novo prazo para a apresentação da defesa prévia, após a juntada dos documentos mencionados, ou, caso já tenham sido disponibilizados no vasto conteúdo digital, que sejam indicadas as referências e os formatos adequados para sua localização, bem como a concessão de novo prazo para manifestação” uma vez que as defesas as tiveram AMPLO E INTEGRAL ACESSO À TODAS AS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS;
B) consistentes em oficiar: “a Superintendência da Polícia Federal, a Academia de Polícia e o Setor de Recrutamento de Agentes, para apresentar as Ordens de Missão Policial no período entre o mês junho de 2022 e o mês de junho de 2023, principalmente a virada do ano (Operação Posse)” por não ter qualquer pertinência com os fatos apurados, podendo a defesa do réu providenciar a juntada dos documentos, nos termos do art. 231, do Código de Processo Penal. 
C)  consistentes em oficiar: “a Superintendência da Polícia Federal que apresente documentos que demonstrem os pedidos de férias, suas concessões e quando elas foram usufruídas nos anos de 2022 a 2023”, por não ter qualquer pertinência com os fatos apurados, podendo a defesa do réu providenciar a juntada dos documentos, nos termos do art. 231, do Código de Processo Penal. 
(...)
VI) JULGO PREJUDICADO:
(...)
VI.4) os pedidos formulados por WLADIMIR MATOS SOARES consistentes em “A) acesso integral às conversas extraídas, sem seleção unilateral, entre o acusado e o Sr. Sérgio Cordeiro, bem como às conversas entre o acusado e o agente da Polícia Federal Maike”; “B) a obtenção de todos os dados e laudos das Estações Rádios Base (ERBs) relacionadas ao acusado, caso existam, com especial ênfase no dia 08 de janeiro de 2023”; “C) informações detalhadas sobre a ferramenta utilizada para a extração dos dados (Cellebrite UFED ou outras), o perito responsável, o dispositivo de origem e a decisão judicial específica que autorizou o acesso, conforme os artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”; “D) o acesso a todos os ofícios expedidos pela autoridade policial às operadoras de telefonia (Vivo, Claro e Oi), bem como às plataformas digitais e redes sociais”; “E) identificação nominal de todos os agentes policiais que acessaram os dados digitais do acusado, com a indicação das respectivas datas e horários, com o objetivo de verificar se as decisões judiciais foram integralmente cumpridas, sem qualquer violação à cadeia de custódia, conforme previsto nos artigos 158-A e 158-F do Código de Processo Penal” uma vez que, da mesma forma, os requerimentos estão abrangidos na determinação, desta decisão, do fornecimento de endereço eletrônico pelas defesas dos réus para que a Polícia Federal encaminhe link externo para realização de download de todo o material apreendido pela Polícia Federal, durante as investigações relacionadas à PET 12100, bem como às PETs 9842, 11108, 11552, 11781, 12159, 12732, 13236 e AP 2417.

Da mesma maneira, REQUERIMENTOS IMPERTINENTES E IRRELEVANTES, de caráter MERAMENTE PROCRASTINATÓRIO, devem ser afastados, tal como o pedido de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA para “expedição de ofício ao Exército Brasileiro para que seja enviado aos autos a ficha de movimentação do militar com todas as suas movimentações do período de janeiro de 2021 a janeiro 2023”. Tal diligência pode ser realizada diretamente pela Defesa, mediante pedido formulado ao órgão público do qual o réu faz parte, o que dispensa a requisição pelo Poder Judiciário. Além disso, não se trata de diligência cuja necessidade tenha se originado de circunstâncias ou fatos apuradas na instrução.
Também se mostram IMPERTINENTES e PROCRASTINATÓRIOS os pedidos de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO para expedição de ofício à operadora CLARO, a fim de que “disponibilize nos autos os dados de geolocalização (ERBs), bem como os registros de tráfego de dados (GPRS) e de chamadas (VOZ) referentes à linha nº 21 99284-8094”, bem como “informe e junte aos autos o extrato completo de geolocalização (ERBs) da linha nº 21 99284-8094, abrangendo o período de novembro de 2022 a 08 de janeiro de 2023”. Isso porque se trata de mera reiteração de pedido apreciado e indeferido na decisão saneadora de 7/7/2025. Confira-se:

IV) INDEFIRO, AINDA, OS SEGUINTES REQUERIMENTOS de:
(...)
IV.3) RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO:
consistente em expedição de ofício “a Operadora TIM e CLARO para que prestem informações referentes à Extração Rádio Base (ERB) das linhas telefônicas nº 61 98177-9551 e 21 99284-8094, em nome de Rodrigo Bezerra de Azevedo entre o período de novembro de 2022 a janeiro de 2023” em virtude da ausência de  do pedido formulado;

É o caso de indeferir, ainda, o pedido de RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO quanto à “expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Goiânia – Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), para que informe e junte aos autos os registros captados por sinais de trânsito e radares no trajeto compreendido entre a Av. 85, nº 462, Setor Marista, e o COPESP, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2022, no período compreendido entre 06h00 e 18h00”.
Tal pedido se mostra IRRELEVANTE e PROTELATÓRIO. A Defesa não demonstrou a adequação desse requerimento à fase do art. 402 do Código de Processo Penal e do artigo 10 da Lei 8.038/90. Além disso, não justificou minimamente qual pertinência o deferimento dessa diligência teria para a apuração dos fatos criminosos que são imputados a RODRIGO BEZERRA DE AZEVEDO.
Igualmente IMPERTINENTE e PROCASTINATÓRIO é o pedido de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA para que sejam juntadas aos autos as “imagens das câmeras de segurança do estacionamento do Palácio da Alvorada do período de 12/11/2022 até 21/11/2022”.
A Defesa argumenta a respeito da necessidade de deferimento do seu pedido nos seguintes termos: “O Réu delator Mauro Cid afirma que entrou a suposta sacola de dinheiro ao Réu RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA no estacionamento do Palácio da Alvorada”.
Indeferi pedidos semelhantes na AP 2668, em face de pedido formulado por ANDERSON GUSTAVO TORRES, e na AP 2693, em face de pedido formulado por FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA. 
Quanto ao ponto, observa-se que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República encaminhou o Ofício nº 38/2023/GAB/GSI/PR à Polícia Federal com “um pen drive com os registros de controle de acesso (entrada e saída) do Palácio da Alvorada no período de 01/06/2022 a 31/12/2022”, bem como informou que “os registros constam em duas planilhas, sendo uma referente às entradas de servidores, prestadores de serviço e visitantes, gerada a partir de registros de banco de dados informatizado e outra, relativa a visitantes com acesso franqueado ao Palácio da Alvorada, previamente autorizados e que apenas tinham suas visitas registradas de forma manuscrita, com nomes incompletos, em formulários encadernados em diversos volumes” (PET 12.100/DF, eDoc. 694, fl. 672). Vale acrescentar que a planilha contendo informações a respeito do registro de visitantes do Palácio da Alvorada entre junho e dezembro de 2022 encontra-se também disponível no eDoc. 697 da Pet 12.100/DF.
Dessa forma, com o acesso das Defesas dos réus, inclusive a de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA, ao conteúdo dessas planilhas, há consequente acesso aos elementos de prova sobre os registros de entrada e saída do Palácio da Alvorada entre junho e dezembro de 2022, período que abarca os dias apontados como de interesse da Defesa (12/11/2022 até 21/11/2022).
Verifica-se, portanto, que não está demonstrada a imprescindibilidade do acesso a imagens das câmeras de segurança do estacionamento do Palácio da Alvorada, nem a pertinência da prova requerida.
Nesse ponto, não é demais ressaltar que, conforme decidido à unanimidade pela PRIMEIRA TURMA, os advogados devidamente constituídos pelos réus do denominado “NÚCLEO 3” da Pet 12.100/DF, ainda durante a investigação criminal, tiveram acesso à íntegra dos autos e dos documentos probatórios, de modo que lhes foi franqueado o exame dos mesmos elementos probatórios utilizados pelo Ministério Público para o oferecimento da denúncia.
Em 7/7/2025, após o recebimento da denúncia, ao apreciar os pedidos dos réus em sede de defesa prévia, determinei que a Polícia Federal concedesse acesso integral às mídias e gravações eletrônicas produzidas durante à investigação e aos elementos de provas colhidos e acautelados no âmbito das PETs 10.405, 11.767, 12.100, 9.842, 11.108, 11.552, 11.781, 12.732, 13.236 e a AP 2.417, nos mesmos termos do que foi decidido na AP 2.668/DF. Os advogados constituídos dos réus da AP 2696/DF receberam link externo nos e-mails indicados para acessar tal material probatório.
Nesse cenário, os documentos que respaldam a acusação e que se mostram relevantes para a formulação das teses defensivas foram integralmente disponibilizados aos advogados constituídos, não sendo possível cogitar ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Também deve ser indeferido, por se tratar de PEDIDO MERAMENTE PROTELATÓRIO, o requerimento da Defesa de HÉLIO FERREIRA LIMA para “dilação do prazo para conclusão e juntada dos laudos periciais anteriormente deferidos (documento ‘Desenho Op Luneta’ e dados de ERBs)”.
Além de ter sido conferido prazo razoável para a realização da prova técnica requerida pela Defesa, eventuais dificuldades técnicas para acessar o material devidamente disponibilizado pela Polícia Federal não são suficientes para autorizar a dilação pretendida, notadamente quando tais dificuldades técnicas não podem ser atribuídas aos órgãos da persecução penal ou ao Poder Judiciário.
No mais, o referido pedido de prorrogação de prazo para apresentação de prova técnica de responsabilidade exclusiva da Defesa, cuja realização foi deferida no momento processual oportuno, não se mostra pertinente à fase do art. 402 do Código de Processo Penal e do art. 10 da Lei 8.038/90.
Dessa maneira, nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).

II) REQUERIMENTOS PERTINENTES AO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL E DEVIDAMENTE JUSTIFICADOS.

Conforme já ressaltado, o atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.
Nesse contexto, merece acolhimento o pedido de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, para “recebimento e anexação aos autos dos documentos ora apresentados”, consistentes em prints de conversas em aplicativo de mensagens e cópia de manual de fundamentos de comunicação social do Exército Brasileiro, porquanto pertinente com o objeto da apuração realizada durante a fase de instrução.
Vale ressaltar que os prints de mensagens apresentados pela Defesa são de conversas do réu com o Coronel Rodolfo Roque Salgueiro De La Vega e de conversas em grupo de mensagens do qual o réu participava, denominado “CCEM 97”. O teor dessas conversas foi objeto de questionamentos no interrogatório do réu e tem relação com fatos imputados a ele na denúncia. Além disso, durante o interrogatório de FABRÍCIO MOREIRA DE BASTOS, realizado em 28/7/2025, foi mencionado em mais de uma ocasião que a denominada Carta ao Comandante foi elaborada, em parte, com base no manual de fundamentos de comunicação social do Exército Brasileiro.
Também deve ser deferido o pedido da Defesa de RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA para que seja expedido ofício à “operadora CLARO, para que informe se a linha (24) 99992-7100, de titularidade do Réu RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA se conectou à alguma antena próxima ao Palácio da Alvorada no período de 12/11/2022 até 21/11/2022”. 
Considerando que, no interrogatório, o réu RAFAEL MARTINS DE OLIVEIRA disse que para ligá-lo “ao Palácio da Alvorada, recebendo o dinheiro do coronel delator, não existe, nesse caso, nenhuma ERB, nem um controle de acesso. Não existe nada, a não ser a palavra mentirosa do coronel delator” (eDoc. 602, fl. 449), há pertinência do presente pedido, a justificar seu deferimento. 
Vale ressaltar que o deferimento da presente diligência reforça a desnecessidade e impertinência do requerimento feito pelo mesmo réu para acesso a imagens das câmeras de segurança do estacionamento do Palácio da Alvorada no período compreendido entre 12/11/2022 e 21/11/2022.
Igualmente, comporta deferimento o pedido de RODRIGO BEZERRA DE AZEVE